Tribunal: STF
Processo: HC 66240
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. LEI DE TÓXICOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISORIA: LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA
A ATRIBUIR-LHE EFEITO SUSPENSIVO.
O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E ADMITIDO CONTRA A CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISORIA. TODAVIA, NÃO HÁ O QUE JUSTIFIQUE A LIMINAR
EM MANDADO DE SEGURANÇA, COM O FIM DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO
AQUELE RECURSO.
ORDEM CONCEDIDA.